Tribunal: TJBA
Processo: 8025496-08.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8025496-08.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CAIQUE ROCHA BARBOSA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO (ART. 157, §1º, C/C ART. 14, II, DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO. TENTATIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA (1/3) DIANTE DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. SEMI-IMPUTABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO. CABIMENTO DA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA (2/3). PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por Caique Rocha Barbosa condenado pela prática do crime de roubo tentado (art. 157, §1º, c/c art. 14, II, do CP), à pena de 1 ano, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa. A defesa pleiteia nulidade parcial da sentença por ausência de fundamentação na fixação da fração mínima de redução tanto pela tentativa quanto pela semi-imputabilidade, requerendo a aplicação da fração máxima de 2/3 em ambas as causas de diminuição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a fundamentação apresentada pelo juízo a quo é suficiente para justificar a fixação da fração mínima de redução pela tentativa; (II) estabelecer se a ausência de motivação concreta na aplicação da fração mínima para a semi-imputabilidade impõe a adoção do patamar máximo. III. RAZÕES DE DECIDIR O magistrado primevo fundamentou, ainda que sucintamente, a escolha da fração mínima de redução pela tentativa, considerando que o réu percorreu substancial parte do iter criminis e somente não consumou o delito pela intervenção de terceiros, o que autoriza a fixação no patamar de 1/3 (um terço). Quanto à semi-imputabilidade, a decisão limita-se a mencionar a aplicação da fração de 1/3 (um terço), sem indicar os critérios adotados para justificar o patamar, em afronta ao imperativo constitucional de motivação das decisões judiciais. O laudo pericial acostado aos autos atesta esquizofrenia paranóide e transtorno psicótico com comprometimento substancial da capacidade de autodeterminação do acusado, exigindo fundamentação específica sobre o grau de incapacidade. A ausência de motivação na escolha da fração mínima impõe a adoção da fração máxima de 2/3 (dois terços), conforme orientação consolidada na jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença quanto à causa de diminuição da semi-imputabilidade por ausência de fundamentação e redimensionar a pena privativa de liberdade para 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantido o regime inicial aberto, além do pagamento de 2 (dois) dias-multa, cada um no mínimo legal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 14, II; 26, parágrafo único; 157, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1734215/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 12.03.2019, DJe 29.03.2019; STJ, AgRg no AREsp 1284587/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.09.2019, DJe 30.09.2019; TJ-MG, Embargos Infringentes nº 0003852-47.2022.8.13.0188, Rel. Des. Wanderley Paiva, 1ª Câmara Criminal, j. 03.09.2024; TJ-GO, Apelação Criminal nº 5758182-62.2023.8.09.0051, Rel. Des. Wild Afonso Ogawa, 4ª Câmara Criminal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL nº 8025496-08.2022.8.05.0001, da 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/Ba, tendo como apelante CAIQUE ROCHA BARBOSA e, como apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.